Tribunal: STF
Processo: ARE 1590212
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO MAJORADA. OFENSAS PROFERIDAS EM PROGRAMA RADIOFÔNICO. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO DEBATE POLÍTICO. CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO E DO ELEMENTO OBJETIVO DO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM QUESTÃO
1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Catalão que, julgando procedente a queixacrime, condenou-o pela prática do crime de difamação, tipificado no artigo 139, caput, c/c artigo 141, inciso III, ambos do Código Penal.
2. Na queixa-crime, narra o querelante que o querelado, durante entrevista concedida ao vivo no programa "Cidade Agora" da Rádio Nova Liberdade, proferiu declarações difamatórias, afirmando que aquele "nunca foi médico", "frequentou lá quinze dias e depois largou lá e vem falar que é dermatologista", "é um falso" e "falsifica tudo".
3. A sentença fixou a pena definitiva em 4 (quatro) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos. Estabeleceu, ainda, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como indenização mínima por danos morais.
4. Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a ausência de dolo específico para a prática do delito, argumentando que suas declarações circunscrevem-se à disputa política que tradicionalmente mantém com a família Sebba na cidade de Catalão. Adicionalmente, alega inexistência de imputação de fato ofensivo específico, elemento necessário para a configuração do crime de difamação.
5. Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade, bem como pela deserção ante a apresentação extemporânea do preparo recursal. No mérito, defende a manutenção integral da sentença.
6. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A controvérsia gira em torno da caracterização ou não do crime de difamação, com foco na existência de dolo específico e na imputação de fato ofensivo à reputação do querelante. III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Inicialmente, quanto às preliminares arguidas nas contrarrazões, verifica-se que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que próprio, tempestivo e acompanhado do devido preparo. Embora o recolhimento das custas tenha ocorrido após intimação judicial, não se configurou a deserção, pois o recorrente atendeu ao comando judicial no prazo assinalado.
9. No que concerne à alegação de violação ao princípio da dialeticidade, observa-se que o apelante, ainda que de forma sucinta, atacou os fundamentos da sentença ao questionar sobre a existência do dolo específico e a caracterização do elemento objetivo do tipo penal, possibilitando o exercício do contraditório pela parte adversa. Assim, conheço do recurso.
10. No mérito, o inconformismo não merece acolhimento. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas nos autos, sobretudo pela ata notarial que registrou o conteúdo do vídeo da entrevista concedida pelo apelante à Rádio Nova Liberdade (102,7 FM), em 22/05/2023.
11. Na oportunidade, o recorrente proferiu declarações que extrapolaram os limites da crítica política, adentrando na esfera da honra objetiva do querelante ao afirmar que este "nunca foi médico", que "frequentou lá quinze dias e depois largou lá e vem falar que é dermatologista", além de chamá-lo de "falso" e afirmar que "falsifica tudo".
12. Tais expressões não configuram mero exercício do direito de crítica ou manifestação da liberdade de expressão em contexto político. Ao contrário, revelam nítida intenção de macular a reputação profissional do apelado, atingindo frontalmente sua honra objetiva perante a sociedade.
13. A tese defensiva de que as declarações estariam amparadas pelo debate político não encontra respaldo na análise contextual dos fatos. O próprio Tribunal de Justiça de Goiás, ao declinar da competência originária para o juízo de primeiro grau, reconheceu inexistir relação de causalidade entre as ofensas mencionadas e o exercício do cargo de Prefeito pelo querelado.
14. Ressalte-se que, embora pessoas públicas estejam sujeitas a um maior grau de exposição e críticas, tal circunstância não autoriza ofensas gratuitas ou imputações falsas que extrapolem a crítica política legítima. No caso em apreço, as declarações do apelante ultrapassaram os limites do debate político ao atribuir ao querelante condutas específicas atentatórias à sua honra profissional.
15. Importante frisar, que a causa de aumento prevista no artigo 141, inciso III, do Código Penal também restou caracterizada, visto que o crime foi praticado por meio de comunicação (rádio), o que facilitou a divulgação das ofensas.
16. Por fim, cabe pontuar que, embora não tenha sido objeto de insurgência recursal, cumpre destacar que se mantém inalterado o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). O quantum indenizatório mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano causado, considerando-se a repercussão das ofensas proferidas em programa radiofônico, a condição social das partes envolvidas e a necessidade de reparação do abalo à honra objetiva do querelante. O valor estabelecido atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, razão pela qual deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO
17. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por estes e seus próprios fundamentos.
18. Em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal c/c art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. DELITO DE CALÚNIA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, o crime de calúnia exige, para sua configuração, a imputação concreta e individualizada de fato definido como crime. Precedentes. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – Esta Segunda Turma, no julgamento do Inq 4.348-ED-AgR/DF, relatado pelo Ministro Edson Fachin, decidiu pelo cabimento de condenação em honorários advocatícios quando há a rejeição da queixa-crime, ante o princípio geral da sucumbência e o disposto nos arts. 3° do Código de Processo Penal e 85 do Código de Processo Civil. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1197257/DF - AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/10/2019).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO QUALIFICADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1128715/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Rosa Weber, DJe de 11/12/2018).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1150720/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente